Tribunal: TJBA
Processo: 8001809-22.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001809-22.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ROSANA NERIS SOUSA

Advogado(s)
:
GENIEL ALVES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCR/BACEN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de débito e manter a tutela que determinou a exclusão/anotação, além de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com ônus sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i)
saber se o réu comprovou a existência e a exigibilidade do débito que embasou a inscrição no SCR/BACEN;
(ii)
saber se a inscrição indevida em base de risco de crédito configura dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo; e
(iii)
saber se o valor fixado a título de danos morais e a sucumbência comportam redução/alteração, inclusive quanto aos honorários em grau recursal.

III.
Razões de decidir

3.

Impugnada a dívida em relação de consumo, incumbe ao fornecedor demonstrar, com documentação mínima idônea, a contratação e a constituição do crédito, sendo inadequada a exigência de “prova negativa” pelo consumidor.

4.

A ausência de contrato, extratos, demonstrativos de evolução do saldo ou documentos equivalentes inviabiliza o reconhecimento de exercício regular de direito e torna indevida a inscrição/manutenção do registro no SCR/BACEN, caracterizando falha na prestação do serviço.

5.

A inscrição indevida em base informacional apta a restringir crédito gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensada prova específica do prejuízo.

6.

O quantum de R$5.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e aos critérios de razoabilidade, não sendo irrisório nem exorbitante.

7.

Mantida a sucumbência, com majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios recursais majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento
: “1. Impugnada a dívida em relação de consumo, compete ao fornecedor comprovar a relação jurídica e a exigibilidade do débito que embasou inscrição em base de risco de crédito, sob pena de reconhecimento de inscrição indevida. 2. A inscrição indevida no SCR/BACEN configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo. 3. Mantém-se a indenização fixada em patamar razoável e majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; CDC (aplicação ao caso, com inversão do ônus da prova).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.085.054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJPR, Apelações Cíveis 0007620-25.2022.8.16.0017, Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz, 13ª Câmara Cível, j. 15.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001809-22.2023.8.05.0274
, em que figuram como Apelante

BANCO DO BRASIL S/A
e

Apelada
ROSANA NERIS SOUSA
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça